Tribunal: STF
Processo: RE 196184
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. IPTU.
1. Uma exigência tributária configura
 interesse de grupo ou classe de pessoas, só podendo ser impugnada
por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Precedente: RE
nº 213.631, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/04/2000.
2. O partido
político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de
segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de
 interesses individuais, impugnar majoração de tributo.
3. Recurso
extraordinário conhecido e provido.